Tribunal: CARF
Processo: 10280.722515/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS NÃO REGISTRADAS. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de receitas o valor constante em notas fiscais não registradas.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando demonstrado que houve interposição de pessoas no quadro societária para encobrir os reais proprietários da pessoa jurídica.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE QUANDO NÃO RESTA DÚVIDA SOBRE A OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Quando não resta dúvida sobre a ocorrência da infração principal, apurada a partir das notas fiscais emitidas, o procedimento de diligência mostra-se desnecessário, portanto, deve ser indeferido.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. PRECLUSÃO.
É vedado rediscutir em grau recursal questão sobre a qual se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015).
A impugnação apresentada pelos responsáveis solidários que não foi conhecida em razão de sua intempestividade resulta na definitividade da manutenção das pessoas físicas no polo passivo da relação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722515/2017-75
ACÓRDÃO
1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
NOTAS
FISCAIS
NÃO
REGISTRADAS.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de receitas o valor constante em notas fiscais
não registradas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIETÁRIO. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando demonstrado que houve
interposição de pessoas no quadro societária para encobrir os reais
proprietários da pessoa jurídica.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE QUANDO NÃO RESTA DÚVIDA SOBRE A
OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Quando não resta dúvida sobre a ocorrência da infração principal, apurada
a partir das notas fiscais emitidas, o procedimento de diligência mostra-se
desnecessário, portanto, deve ser indeferido.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
2
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA
DOS
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
PRECLUSÃO.
É vedado rediscutir em grau recursal questão sobre a qual se operou a
preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 2015).
A impugnação apresentada pelos responsáveis solidários que não foi
conhecida em razão de sua intempestividade resulta na definitividade da
manutenção das pessoas físicas no polo passivo da relação tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos,
que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Ribeirão Preto, que julgou
improcedente a impugnação contra Autos de Infração ade relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e à Contribuição para o PIS/PASEP, relativo ao ano-
calendário 2012, acrescido de multa qualificada.
2.

O procedimento de fiscalização teve motivação o indício de movimentação
financeira no valor de R$ 937.711,33 não declarada. No ano-calendário, o sujeito passivo
apresentou uma primeira Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (IRPJ)
zerada e posteriormente a retificou com valores incompatíveis. A receita omitida foi apurada com
base nas notas fiscais emitidas. Embora a opção manifestada na DIPJ tenha sido pelo Lucro Real, o
pagamento do IRPJ foi efetuado com código do Lucro Presumido, que evidenciou a opção, nos
termos do art. 3o da Lei no 9.4301, de 1996, conforme Relatório Fiscal (fls. 717/727).
2.1.

A autoridade fiscal constatou que a autuada tinha como sócios pessoas sem
capacidade econômico-financeira, tais como ausência de bens e direitos declarados em DIRPF. Foi
também identificado que a movimentação financeira da sociedade era levada a efeito por
terceiras pessoas físicas, Marcelo Ferreira Marques da Cruz e sua esposa, Katrina Duarte Marques
da Cruz, além disso, documentos lavrados pela empresa têm como endereço de e.mail do senhor
Marcelo (marcelomarques@programabacana.com.br).

1 Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
4
2.2.

Em diligências efetuadas no endereço tributário, constatou-se a inexistência da
autuada, mas de que ali havia funcionado a empresa TV Bacana, que pertencia a Marcelo Ferreira
Marques da Cruz.
2.3.

Foram responsabilizados solidariamente as pessoas físicas Marcelo Ferreira
Marques da Cruz e Katrina Duarte Marques da Cruz, com fundamento no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional.
3.

A autuada e os responsáveis solidários apresentaram impugnação.
3.1.

A Autuada principal alegou ausência de Mandato de Procedimento Fiscal; que a
autuada funcionava em empresa pertencente à família, mas que possui atividades distinta, não se
verificando a existência de fraude; que deve ser recalculado o imposto com base no Lucro Real;
que inexiste lucro tributável, pois os valores de compra e venda eram idênticos; que inexiste
interposta pessoa e fraude; que a multa foi fundamentada em norma inexistente (fls. 738/757.
3.2.

Os responsáveis solidários alegaram praticamente os mesmos pontos da autuada
principal, mas não aduziram qualquer argumento sobre a responsabilidade solidária (fls. 920/939).
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação da autuada principal e não conheceu, por
intempestiva, a impugnação dos responsáveis solidários (fls. 1.020/1.031). Afastou a alegação de
nulidade do auto de infração. Quanto ao mérito, convalidou a infração de omissão de receitas, a
responsabilização solidária e a imputação da multa qualificada. A referida decisão restou
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO
DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência do procedimento a ser impugnado. A impugnação
intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de tempestividade
for suscitada, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as
demais questões arguidas.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é a ordem específica dirigida ao auditor-fiscal
para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure o procedimento fiscal de
fiscalização, relativo às contribuições administradas pela RFB.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
5
O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido,
conforme legislação em vigor, podendo ter o seu prazo de validade prorrogado
tantas vezes quantas necessárias. Sua validade pode ser consultada na internet ou
em uma unidade da Receita Federal do Brasil.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível cogitar-se na nulidade do Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRATO PARTICULAR.
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM DAS PESSOAS JURÍDICAS.
ATUAÇÃO DECISIVA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Participando
ativamente da situação que ensejou a ocorrência do fato gerador que deu origem
à tributação indevida, a menor e que interessava às partes, os responsáveis
devem ser incluídos no polo passivo da demanda
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado
julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a
solução da controvérsia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
5.

Em razão dessa decisão, a autuada principal e os responsáveis solidários
apresentaram Recurso Voluntário, onde repisam as alegações trazidas na impugnação, em
especial que:
5.1.

A autuada principal (fls. 1.041/1.061) pugna pela tempestividade do Recurso
Voluntário. Quanto ao mérito, que optou pelo Lucro Real e que inexiste fato gerador do IRPJ, pois
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
6
a autuada apenas repassava a terceira empresa os produtos adquiridos por essa junto a empresa
OI de telefonia, que a Fiscalização utilizou notas fiscais de repasse das mercadorias enviadas pela
OI, que se destinavam à terceira empresa (Malu Comércio de Cartões Telefônicos Ltda); que
inexiste interposição de pessoas; que inexiste fraude fiscal; que a multa foi lavrada com base em
norma legal inexistente e, subsidiariamente, deve ser reduzida, com base nas Súmulas CARF no 14
e 25; pugna pela realização de procedimento de diligência que demonstre a cessão da atividade a
outra empresa. Requer ao fina, seja cancelado o lançamento e alternativamente a realização de
diligência.
5.2.

Em Recurso Voluntário conjunto (fls. 1.062/1.077), os responsáveis solidários
Marcelo Ferreira Marques da Cruz e Katrina Duarte Marques da Cruz alegam que o não
conhecimento da impugnação foi indevido, posto que aquele ato foi tempestivo, pois a notificação
foi entregue no seu condomínio quando os responsáveis estavam em férias. Aduzem ser indevida
o chamamento ao polo passivo, pois a autuada pertence as irmãs da senhora Katrina e funcionava
no mesmo galpão, alugado por um dos membros da família, Marcelo; que no ambiente familiar
havia prática de atos de auxílio entre as irmãs, sem ônus, de forma compartilhada em um único
imóvel. Reproduzem o mesmo argumento da autuada principal, sobre a inexistência de
interposição de pessoa e fraude fiscal; que a multa foi lavrada com base em norma legal
inexistente e, subsidiariamente, deve ser reduzida, com base nas Súmulas CARF no 14 e 25.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

A autuada principal e os responsáveis solidários foram cientificados da decisão de
primeira instância em 23.11.2018, conforme Termo de Ciência (fls. 1.035) e interpuseram seus
respectivos Recursos Voluntários em 21.12.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
7
Juntada (fls. 1.040), portanto, de forma tempestiva, e por preencherem os demais requisitos
processuais, devem ser conhecidos.

Recurso Voluntário – Duarte Comunicação e Publicidade Ltda
a) Da forma de tributação e da alegada inexistência do fato gerador

8.

Alega a Recorrente principal ter optado pelo Lucro Real e que inexiste fato gerador
do IRPJ, pois a autuada apenas repassava a terceira empresa os produtos adquiridos por essa junto
a empresa OI de telefonia; que a Fiscalização utilizou notas fiscais de repasse das mercadorias
enviadas pela OI, que se destinavam à terceira empresa (Malu Comércio de Cartões Telefônicos
Ltda).
9.

Em razão de as alegações apresentadas no Recurso Voluntário serem exatamente as
mesmas trazidas na impugnação, sem qualquer inovação fática ou probatória, adota-se as razões
da r. decisão, que integram o presente voto, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.7842, de 1999:
Com relação à modalidade de tributação, a fiscalização descaracterizou a opção
pelo lucro real feita pelo contribuinte, para o ano-calendário de 2012, quando da
apresentação da DIPJ, visto que há recolhimento efetuado em 15/08/2012, de
tributo relativo ao IRPJ, para o ano-calendário 2012, com código de receita de
lucro presumido. Considerando que, com fundamento no art. 3°, c/c art. 10, da Lei
n° 9.430, de 1996, a opção pela forma de tributação é irretratável para todo o
ano, agiu corretamente a autoridade fiscal ao apurar os tributos de IRPJ e CSLL na
sistemática do lucro presumido, e as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS
com base na sistemática da cumulatividade.
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato. [...]
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
8
de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário,
observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o,
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela
forma do art. 2o será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será
manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de
janeiro ou de início de atividade.
Quanto ao mérito, a justificativa apontada pela impugnante, para afastar a
responsabilidade tributária pela receita auferida, não merece prosperar.
A impugnante alega que era concessionária da “Oi”, porém quando a contratante
decidiu ampliar as atribuições contratuais, verificando que não teria condições de
executar o contrato, a fiscalizada notificou a “Oi”, que sugeriu o repasse das
atividades a um terceiro. Na sequência a impugnante firmou novo contrato com a
empresa Malu Comércio de Cartões Telefônicos Ltda, que passou a pagar
diretamente para a “Oi” pela aquisição dos produtos, que eram entregues à
autuada para em seguida serem repassados à subcontratada.
No curso do procedimento fiscal, a fiscalização identificou na impugnante
movimentação financeira incompatível com a DIPJ apresentada, e apurou a
receita auferida no ano-calendário 2012 com base em notas fiscais por ela emitida
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2012.
Por óbvio, os contratos feitos entre particulares não vinculam a Fazenda Pública, e
menos ainda alteram a sujeição passiva da obrigação tributária, definida em lei. O
art. 123 do Código Tributário Nacional (CTN) corrobora esse entendimento ao
determinar que as convenções particulares, relativas a responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
9
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Portanto, como a autuada é responsável tributária pelos tributos incidentes nas
operações de venda, a autuação reputa-se correta.

b) Interposição de pessoas, fraude e multa qualificada
10.

A Recorrente alega que inexiste interposição de pessoas ou fraude fiscal. Nessa
linha, pugna que a multa foi lavrada com base em norma legal inexistente e, subsidiariamente,
deve ser reduzida, com base nas Súmulas CARF no 14 e 25.
11.

Não procedem as alegações.
12.

A Fiscalização demonstrou de forma inequívoca que as sócias da Recorrente eram
interpostas pessoas sem capacidade econômica e, mais do que isso, a movimentação financeira
era efetuada pelos sócios de fato, Marcelo Ferreira Marques da Cruz e Katrina Duarte Marques da
Cruz. Transcreve-se parte do Relatório Fiscal (fls. 717/727):
V.I – Da falta de capacidade econômica financeira das sócias de direito
34. As sócias Ester Duarte Costa e Norma Duarte de Sousa, ambas já qualificadas
nos itens 6.1 e 6.2 acima, não tinham capacidade econômica e financeira para
integralizar capital social, nem para aumentar referido capital, como registrado na
Jucepa;
35. Com efeito, cada uma das sócias teria despendido o montante de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para integralização do capital social em junho
de 2011, conforme assentado em contrato social devidamente registrado na
Jucepa;
36. Ocorre que, a declaração de ajuste anual (declaração de imposto de renda)
apresentada por cada uma das sócias revela que elas não possuíam qualquer bem
ou direito antes da constituição da sociedade. Pelo contrário, cada uma informou
na declaração de ajuste relativa ao ano-calendário de 2011 (extrato anexados)
que receberam naquele ano a importância de dez mil reais, justamente como
lucros e dividendos distribuídos pela empresa recém-criada, ou seja, pela Duarte
& Duarte.
V.II – Da prática de atos por pessoas aparentemente estranhas à sociedade
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
10
37. Outro fato que demonstra a interposição de pessoas é a prática de
movimentação financeira por pessoas estranhas ao quadro societário da empresa;
38. A ficha cadastral da conta 22233-0, da agência 0936, do Banco Itaú, de
titularidade da empresa ora fiscalizada, mostra como participantes, além da sócia-
administradora da empresa Duarte & Duarte, o Sr. Marcelo Ferreira Marques da
Cruz e sua esposa, a Sra. Katrina Duarte Marques da Cruz;
39. Outro fato que demonstra cabalmente a prática de ato de administração da
empresa por terceiros é a emissão de cheques da empresa Duarte & Duarte pela
Sra. Katrina Duarte Marques da Cruz (cópia dos cheques anexados);
40. Registre-se que nem a Sr. Marcelo Marques nem a Sra. Katrina Duarte em
relação de emprego com a empresa Duarte & Duarte, corroborando com a
conclusão da fiscalização de que se tratam de verdadeiros sócios da empresa;
41. Cabe também registrar que nos documentos de constituição da empresa
registrados na Jucepa, consta como e-mail da sócia e da sócia-administradora o
endereço eletrônico marcelomarques@programbacana.com.br, demonstrando
estreita ligação do Sr. Marcelo Marques com a empresa fiscalizada.
13.

Com relação a qualificação da multa, não procede que a alegação de ter sido
aplicada sem respaldo legal. Consta nos autos de infração a base legal de imputação, a saber o art.
44, I, e § 1o, da Lei no 9.4303, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007,
com redação aplicável a época dos fatos.
14.

Quando ao argumento subsidiário, de que deve a multa deve ser reduzida, com
base nas Súmulas CARF no 144 e 255, melhor sorte não socorre a Recorrente.

3 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

4 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

5 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
11
15.

Preliminarmente, afasta-se a aplicação da Súmula CARF no 25 visto que o
lançamento não decorre de presunção de receita.
16.

Com relação a prescrição da Súmula CARF no 14, veja-se que o próprio enunciado
admite a qualificação da multa quando reste comprovado o evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
17.

Não há dívidas de que houve interposição de pessoas no quadro societário com o
intuito de ocultar os verdadeiros sócios da autuada principal. Restou comprovado, conforme
cópias de cheques, que os reais sócios seguiam executando atividades típicas de gestão, como
movimentação de fundos em instituições bancárias.
18.

Por essa razão, deve ser mantida a qualificação da multa, ressalte-se, contudo, que,
nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida
para o percentual de 100% conforme nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996,
promovida pela Lei no 14.689, de 2023.

c) Requerimento de diligência
19.

A Recorrente principal, por fim, pugna pela realização de procedimento de diligência
que demonstre a cessão da atividade a outra empresa, para tanto, apresenta quesitos em que
entende ser necessário (i) intimar a empresa Oi Telefonia para que esta apresente a relação das
operações com a empresa autuada no período, (ii) verificar as entregas de produtos da Oi Telefonia
para empresa Malu Comércio de Cartões Telefônicos Ltda e (iii) solicitar à empresa Malu a relação
de produtos adquiridos da Oi Telefonia.
20.

O procedimento de diligência não tem o condão de suprir eventual deficiência
probatória daquele que alega fato desconstitutivo da acusação fiscal, nos termos do art. 373, II6,
do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal.
21.

Além disso, o art. 187 do PAF (Decreto no 70.235, de 1972) deixa claro que o
procedimento de diligência é uma prerrogativa do julgador quando este entende ser necessário o

6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
12
esclarecimento de fato determinado, sem o qual o julgamento não pode avançar, o que
definitivamente, não é o caso dos autos. Registre-se, ainda, que deve o julgador indeferir
diligências ou perícias que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
22.

De fato, a infração principal, apurada a partir das notas fiscais emitidas, a
qualificação da multa, por interposição de pessoas no quadro societário, são fatos sobre os quais
não restam dúvida alguma, razão pela qual o procedimento de diligência mostra-se desnecessário,
portanto, deve ser indeferido.

Recurso Voluntário – Responsáveis Solidários
23.

A r. decisão não conheceu da impugnação por ter sido apresentada
intempestivamente. Transcreve-se parte do voto:
Conforme afirmado no relatório supra, os responsáveis solidários foram
cientificados dos lançamentos em 18/12/2017, como consta no Aviso de
Recebimento anexado aos autos de Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 7 a
10).
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, a
impugnação será tempestiva quando apresentada em até 30 dias da intimação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Ainda, o Ato Declaratório Normativo – ADN COSIT 15/96, assim dispõe:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual
petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.

considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
13
Uma vez que a intimação foi devidamente enviada e recebida no domicílio fiscal
do contribuinte, há que se considerar a mesma perfeitamente válida,
independente da mesma ter sido recebida por outrem.
Tal argumentação já foi por tantas vezes manifestada pelo Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que aquele colegiado decidiu por sumular dito
entendimento na Súmula CARF no 09:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Destaque-se, ainda, que à Administração Pública cabe obedecer a lei, e que sendo
a atividade tributária totalmente vinculada, não podem os seus servidores deixar
de cumpri-la, seguindo todos os procedimentos legais pra executar seu trabalho e
atuando com base nos princípios da igualdade, motivação, interesse público etc.
Portanto, no caso em tela, tendo em vista que o Sr. Marcelo Ferreira Marques da
Cruz foi cientificado em 15/12/2017, e a Sra. Katrina Duarte Marques da Cruz, em
18/12/2017, a impugnação conjunta apresentada em 22/02/2018 é intempestiva,
e não merece ser conhecida.
Sendo assim, os argumentos de mérito da impugnação dos responsáveis solidários
não serão apreciados.
24.

Logo, em relação aos responsáveis solidários operou-se a preclusão temporal pela
inexistência de ato de impugnação, sendo vedado rediscutir em grau recursal questão sobre a qual
se operou a preclusão, nos termos do art. 5078 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de
2015), razão pela qual resta definitiva a manutenção das pessoas físicas no polo passivo da relação
tributária, com base no art. 124, I, do CTN9.
25.

Os demais pontos trazidos no Recurso Voluntário restam prejudicados em razão da
preclusão.

8 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.

9 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722515/2017-75
14
Dispositivo

26.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários do
sujeito passivo principal e dos responsáveis solidários. Registre-se, contudo, que, nos termos do
art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para o
percentual de 100% conforme nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, promovida
pela Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 1096
DF CARF MF
Original